Tribunal: TJDFT
Processo: 0725445-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO ESBOÇO DE PARTILHA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VERIFICADA. NOVO ESBOÇO. TERMOS TÉCNICOS (ART. 651 e 653, CPC).
1. Na demanda em apreço, o Juízo a quo verificando a necessidade de ajustes no esboço apresentado pelo inventariante, acolheu a impugnação apresentada pela herdeira/requerida e determinou a apresentação de nova peça, de acordo com os termos técnicos do art. 651 e 653 do Código de Processo Civil.
2. Não se verifica ausência de fundamentação da r. decisão recorrida, uma vez que, apesar de sucinta, indicou ao inventariante a necessidade dos ajustes a serem realizados no esboço de partilha, a partir do momento em que acolheu a impugnação ofertada pela herdeira, indicando as normas processuais a serem observadas na elaboração da nova peça.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.